Tribunal: TJSP
Processo: 2159357-79.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.230, de 25.01.22, e Decretos no 9.095, de 01.02.22 e no 9.101, de 08.02.22, do Município de Fernandópolis, criando e regulamentando o Programa de Auxílio ao Desempregado 'Frente de Trabalho'.
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.230, de 25.01.22, e Decretos no 9.095, de 01.02.22 e no 9.101, de 08.02.22, do Município de Fernandópolis, criando e regulamentando o Programa de Auxílio ao Desempregado 'Frente de Trabalho'.
Inequívoca hipótese de contratação temporária em descompasso à regra geral do concurso público.
Desemprego não serve ao pretexto de excepcionar tal lógica. Atividades a serem desenvolvidas – manutenção, limpeza, conservação e restauração – caracterizam-se como serviços ordinários e integram o espectro das contingências normais da Administração. Precedentes.
Inconstitucionalidade (art. 115, II e X, da CE).
Efeitos ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários.
Procedente a ação, com ressalva.